Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-58.2023.8.11.0085
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000296-58.2023.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Limitação de Juros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DA SILVA LACERDA - CPF: 041.468.231-96 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), RONALDO ALVES DE MOURA - CPF: 049.182.791-12 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A petição inicial que identifica de forma clara a cláusula contratual impugnada e delimita os fundamentos da abusividade, mesmo sem indicar valor incontroverso, é apta a ensejar o regular exercício do contraditório, notadamente quando não se trata de alegação de excesso de execução, mas de revisão de cláusula específica.

Considerando, cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios. Dessa forma, não possui previsão específica de livre pactuação dos encargos moratórios e aplicando a súmula 379 do STJ, essa deverá ser limitada a 1% ao mês.
(Número Único: 1038510-90.2022.8.11.0041; Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA; Data da sessão: Cuiabá-MT, 26/04/2023).

Não configurada sucumbência mínima do embargante, é correta a condenação da parte embargada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1000296-58.2023.8.11.0085, movidos por JOÃO PEDRO DA SILVA LACERDA, julgou procedentes os pedidos iniciais para DETERMINAR a limitação da cobrança de juros moratórios para o percentual de 1% (um por cento) ao mês, considerando o constante na fundamentação, sendo admitida a cumulação com os juros remuneratórios, multa e correção monetária no período de inadimplência, bem como condenar a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta a apelante que a petição inicial dos embargos padece de inépcia, por violar o §2o do art. 330 do CPC. Argumenta que, se tratando de ação de revisão de cláusulas contratuais, competia ao embargante indicar expressamente quais obrigações contratuais desejava controverter, bem como apresentar o valor incontroverso da dívida, o que não foi feito. A omissão teria impedido o exercício adequado do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, contesta a fundamentação da sentença quanto à suposta abusividade dos juros moratórios. Assevera que os encargos cobrados na execução, conforme os demonstrativos apresentados, estão limitados a 1% ao mês, sendo infundada a alegação de abusividade, bem como que o embargante aderiu voluntariamente às condições do contrato, tendo aceitado livremente os encargos estabelecidos, o que atrai a incidência do princípio
pacta sunt servanda
.

Defende que não houve violação ao art. 1o do Decreto no 22.626/33, tampouco desrespeito à Súmula 379 do STJ, já que não houve estipulação de capitalização ou juros moratórios em patamar superior ao legal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a inépcia da petição inicial, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito e consequente improcedente a ação. Subsidiariamente, requer a improcedência dos embargos, com a redistribuição do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 285645878, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – SICREDI Grandes Rios MT/PA/AM contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução n.o 1000296-58.2023.8.11.0085, opostos por João Pedro da Silva Lacerda, julgados procedentes para limitar os juros moratórios incidentes sobre duas cédulas de crédito bancário ao patamar de 1% ao mês, com reconhecimento da sucumbência da parte embargada.

A controvérsia recursal cinge-se a alegação de inépcia da petição inicial dos embargos e a suposta inexistência de abusividade dos encargos moratórios.

Pois bem.

A apelante sustenta que a petição inicial dos embargos é inepta, por ausência de indicação expressa das cláusulas contratuais tidas por abusivas e por não conter a quantificação do valor incontroverso, como exigiria o §2o do art. 330 do CPC. Entretanto, razão não lhe assiste.

A sentença corretamente afastou essa preliminar, à luz do art. 917, §3o, do Código de Processo Civil, que exige a apresentação de demonstrativo discriminado apenas nas hipóteses em que se alega excesso de execução. No presente caso, o embargante não discute o quantum exequendo, mas impugna cláusulas contratuais específicas, especialmente aquelas que tratam dos juros moratórios supostamente abusivos.

Logo, não se trata de pedido genérico ou omisso, mas de pleito claro e delimitado, fundado em alegações específicas de ilegalidade contratual.

Rejeito, pois, a preliminar de inépcia.

No mérito, pretende a apelante a reforma da sentença sob o argumento de que não há abusividade nos encargos cobrados, afirmando que os juros moratórios estariam limitados a 1% ao mês e que, ainda que assim não fosse, teriam sido livremente pactuados pelo apelado, à luz do princípio
pacta sunt servanda
.

Contudo, a sentença recorrida analisou detidamente a cláusula constante nas cédulas de crédito bancário firmadas entre as partes e observou, com precisão, que não há distinção clara entre os encargos remuneratórios e moratórios, sendo ambos agrupados sob a denominação genérica de “remuneração acumulada”. Essa falta de transparência contratual afasta a alegação de que os encargos estariam delimitados em patamar legal.

Além disso, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, aplica-se ao caso a Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

No caso concreto, conquanto as cédulas de crédito estejam formalmente subordinadas à Lei no 10.931/2004, referida norma não autoriza, de forma expressa, a estipulação de juros moratórios superiores ao limite de 1% ao mês, o que atrai a aplicação da referida súmula jurisprudencial.

O entendimento consolidado é que os juros moratórios não podem ser capitalizados nem exceder o limite legal de 1% ao mês, salvo expressa autorização legal – o que não se verifica no caso. Confira-se:

“O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ-MT – Apelação Cível 0004227-59.2018.8.11.0086, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 23/08/2022).

“Consoante o que disciplina os arts. 1o e 5o do Decreto no. 22.626/33, os juros moratórios devem ser fixados em 1% ao mês, consoante a Súmula no 379 do STJ.”
(TJ-MT – Apelação Cível 1056031-19.2020.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, julgado em 25/08/2021).

“Limitação dos juros moratórios. Os juros poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica, como na presente hipótese. Súmula 379/STJ.”
(STJ – AgRg no REsp 1395828/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/10/2015).

Assim, não se verifica qualquer equívoco na fundamentação da sentença recorrida, sendo correta a sua conclusão no sentido de que os juros moratórios devem ser limitados ao teto de 1% ao mês, sem prejuízo da cumulação com os demais encargos previstos contratualmente (juros remuneratórios, correção monetária e multa).

Por fim, é correta a condenação integral da parte embargada aos ônus da sucumbência, especialmente porque não houve pedido de exclusão ou modificação de outros encargos, de modo que não se configurou sucumbência recíproca ou parcial mínima do embargante, a justificar redistribuição.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025